Tribunal: STJ
Processo: 0444356-21.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 963022 - SP (2024/0444356-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ROBSON JONATHAN LIMA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE ESCOBAR LOCATELLI FONSECA -
SP331553
TAINÁ SUILA DA SILVA - SP375399
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO
CORPUS
ART. 312 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
mantendo a prisão preventiva do agravante por posse
habeas corpus,
ilegal de munições de uso restrito.
2. O Tribunal de origem denegou a ordem de
,
habeas corpus
destacando a gravidade concreta dos delitos e a reincidência do
agravante em crimes de tráfico privilegiado e posse/porte de arma de
fogo de uso restrito.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante
é justificada pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
4. A Defesa alega que a prisão preventiva foi mantida sem
fundamentação idônea, baseada na gravidade abstrata do delito e
em elementos inerentes ao próprio tipo legal.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do
crime e na reincidência do agravante, justificando a necessidade de
acautelar a ordem pública.
6. A quantidade de munições apreendidas e a reincidência em
crimes semelhantes evidenciam a maior reprovabilidade do fato,
servindo de fundamento para a prisão preventiva.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável,
diante da gravidade concreta das condutas e do histórico criminal do
agravante.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. A quantidade das munições apreendidas e a
Tese de julgamento:
gravidade concreta do crime, aliadas à reincidência do agravante,
Documento eletrônico VDA47777511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 29/05/2025 17:20:06
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 0e1dc0cf-7117-41a6-97c7-4ceefa6cdf2a

justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a
prisão encontra fundamento na gravidade concreta da conduta e no
histórico criminal do agente.
CPP, art. 312; CPP, art. 319.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 711.616/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022
; STJ, AgRg no HC 862.104/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
.
27/11/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
22/05/2025
28/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47777511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 29/05/2025 17:20:06
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 0e1dc0cf-7117-41a6-97c7-4ceefa6cdf2a

AgRg no HABEAS CORPUS No 963022 - SP (2024/0444356-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ROBSON JONATHAN LIMA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE ESCOBAR LOCATELLI FONSECA -
SP331553
TAINÁ SUILA DA SILVA - SP375399
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO
CORPUS
ART. 312 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
mantendo a prisão preventiva do agravante por posse
habeas corpus,
ilegal de munições de uso restrito.
2. O Tribunal de origem denegou a ordem de
,
habeas corpus
destacando a gravidade concreta dos delitos e a reincidência do
agravante em crimes de tráfico privilegiado e posse/porte de arma de
fogo de uso restrito.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante
é justificada pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
4. A Defesa alega que a prisão preventiva foi mantida sem
fundamentação idônea, baseada na gravidade abstrata do delito e
em elementos inerentes ao próprio tipo legal.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA47569513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 19/05/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: eaad67bf-aecf-4efb-b46b-e4965b9548bb

5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do
crime e na reincidência do agravante, justificando a necessidade de
acautelar a ordem pública.
6. A quantidade de munições apreendidas e a reincidência em
crimes semelhantes evidenciam a maior reprovabilidade do fato,
servindo de fundamento para a prisão preventiva.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável,
diante da gravidade concreta das condutas e do histórico criminal do
agravante.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. A quantidade das munições apreendidas e a
Tese de julgamento:
gravidade concreta do crime, aliadas à reincidência do agravante,
justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a
prisão encontra fundamento na gravidade concreta da conduta e no
histórico criminal do agente.
CPP, art. 312; CPP, art. 319.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 711.616/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022
; STJ, AgRg no HC 862.104/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
.
27/11/2023
RELATÓRIO
Trata -se de agravo regimental interposto por ROBSON JONATHAN
LIMA SILVA contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
(fls. 362-365).
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 05/04
/2024, convertida em preventiva, pela prática do crime previsto no art. 16 da
Lei n. 10.826/2003.
Inconformada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal
habeas corpus
de origem, que denegou a ordem.
No
, o impetrante sustentou constrangimento ilegal, porquanto a
writ
busca domiciliar teria sido realizada sem fundadas razões.
Aduziu que
em sequer havia o mínimo standart probatório que autorizasse os
n
policiais militares a entrarem no local, ainda que Robson tivesse
autorizado, já que não estávamos diante das hipóteses previstas no
art. 302 do CPP, o que poderia justificar as fundadas razões para
atuar nos moldes como narrado (fl. 08).
Documento eletrônico VDA47569513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 19/05/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: eaad67bf-aecf-4efb-b46b-e4965b9548bb

legou, ainda, que a prisão preventiva teria sido mantida sem
A
fundamentação idônea.
Requereu a concessão da ordem para que fosse reconhecida a
nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva por afronta aos arts. 5o,
inciso LXI, 93, inciso IX, da CF e 315 do CPP.
O pedido de
não foi conhecido (fls. 362-365).
habeas corpus
Neste recurso, a Defesa reitera os termos da impetração e alega que,
uanto a decretação da prisão preventiva, evidente a nulidade, uma
q
vez que baseada NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO SOMADO A
ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO LEGAL, o que não conduz
a um juízo adequado acerca da eventual periculosidade do agente e a
necessidade da medida (fl. 379).

usca, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou submetido o
B
presente recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser
integralmente mantida,
(fls. 362-365):
in verbis

Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento
do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira Turma,
Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210,
Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018),
pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC
535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior,
julgado em 10/6/2020).
Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante
que justifique a concessão de
de ofício nos termos do §
habeas corpus
2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Consta do acórdão impugnado que o ingresso no domicílio, além de
franqueado pelo paciente e sua esposa, foi ratificado pela constatação
do policial Fabiano, que havia permanecido fora da residência, que
um indivíduo havia arremessando uma sacola pela janela da casa em
um terreno baldio e, ao verificar do que se tratava, encontrou 103
munições calibre 9mm intactas (fl. 319).
Assim, não há falar em nulidade da diligência franqueada, bem como
em ausência de fundada suspeita, pois houve constatação de
flagrante delito.
Por conseguinte, torna-se inviável, via
, o revolvimento
habeas corpus
de fatos e provas para desconstituir a conclusão do acórdão
impugnado para fins trancar ação penal, não comprovado de plano a
Documento eletrônico VDA47569513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 19/05/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: eaad67bf-aecf-4efb-b46b-e4965b9548bb

inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa
de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou
de prova da materialidade do delito.
É a jurisprudência:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIMES
CONEXOS. RÉU PRONUNCIADO. DENÚNCIA BASEADA EM
OUTROS
ELEMENTOS
INDEPENDENTES
DA
PROVA
CONSIDERADA NULA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o trancamento de ação penal ou
de procedimento investigativo na via estreita do habeas
ou de recurso em habeas corpus
corpus
somente é possível,
, quando se
em caráter excepcional
comprovar, de plano, a
inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a
ou a
incidência de causa de extinção da punibilidade
ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade
.
do delito
[...]
3. Ademais, "devido a sua natureza célere, o habeas corpus
não comporta o exame verticalizado de fatos e provas
devendo partir, assim, do delineamento estabelecido pelas
instâncias antecedentes para, daí, aferir a ocorrência de
eventual ilegalidade ou abuso de poder que justifique a
" (AgRg no HC n.
concessão da ordem, ainda que de ofício
906.507/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 17/9
/2024, DJe de 24/9/2024.). Desse modo, não se mostra possível
o reexame dos fatos, em sede de habeas corpus, para verificar
as alegações da defesa que estariam em desconformidade ao
que está retratado no processo.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 948.335/RS, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11
/2024, grifamos)
Ademais, a prisão preventiva foi mantida no acórdão guerreado em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
para garantia da ordem pública, uma vez que o paciente foi detido em
posse de mais de uma centena de munições utilizadas em armamento
(fl. 321), bem como o paciente é reincidente, condenado
de uso restrito
por tráfico privilegiado e pelo crime de posse/porte de arma de fogo de
uso restrito (fl. 321). Nesse liame, insuficientes para assegurar a
ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão.
Colaciono:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART.
312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. I.
CASO EM EXAME
[...]
6. A
roubo,
reincidência do paciente em crimes como
tráfico
e
, bem como o
de drogas
porte ilegal de arma de fogo
Documento eletrônico VDA47569513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 19/05/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: eaad67bf-aecf-4efb-b46b-e4965b9548bb

descumprimento anterior de medidas cautelares, justificam a
necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem
.
pública e evitar a reiteração criminosa
7. As
, previstas no
medidas cautelares alternativas à prisão
art. 319 do CPP, são
para
insuficientes no caso concreto
assegurar a ordem pública, especialmente diante do
.
histórico criminal do paciente e da gravidade dos fatos
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
(HC n. 915.438/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 16/12/2024, grifamos)
Ante o exposto, não conheço do
, registrando, ademais,
habeas corpus
a inviabilidade da concessão de
, já que não
habeas corpus ex officio
há,
, nenhuma ilegalidade manifesta a ser corrigida.
in casu

Conforme assentado na decisão monocrática,
o
e sua
ingresso no domicílio, além de franqueado pelo paciente
esposa, foi ratificado pela constatação do policial Fabiano, que havia
permanecido fora da residência, que um indivíduo havia
arremessando uma sacola pela janela da casa em um terreno
baldio e, ao verificar do que se tratava, encontrou 103
munições calibre
(fls. 319 e 364).

9mm intactas

Assim, não há falar em nulidade da diligência franqueada, bem como
em ausência de fundada suspeita, pois houve constatação de flagrante delito.
Outrossim, verifica-se que a manutenção da prisão cautelar foi
idoneamente fundamentada pela instância ordinária. Nesse sentido, destaco os
seguintes trechos do acórdão impugnado (fls. 318-322; grifamos):

Segundo consta dos autos, policiais militares em patrulhamento de
rotina receberam uma denúncia de um popular de que, na referida
rua, em frente ao numeral 20, havia um indivíduo portando arma de
fogo.
Assim, os policiais foram até o local informado e ali a entrada na casa
foi franqueada por Robson e sua esposa. Durante as buscas pelo
local, nada de ilícito foi encontrado no interior da residência, no
entanto, o policial Fabiano que havia permanecido no terreno baldio,
visualizou um indivíduo na janela da casa, arremessando uma sacola
no referido terreno.
Ao verificar o conteúdo da sacola, foram encontradas 103 munições
calibres 9mm, todas intactas. A sacola foi apreendida e o denunciado
foi conduzido à autoridade policial. De início, insubsistente se falar em
nulidade da diligência policial na residência do investigado, com
consequente trancamento da ação penal ou desentranhamento das
provas colhidas. Verifica-se que o paciente não foi detido em virtude
de uma denúncia anônima. Os policiais, ao receberem informação de
um popular sobre a existência de indivíduo armado no local dos fatos,
deslocaram-se até o endereço indicado e se depararam com a
residência do réu.
Após os agentes conversarem com o acusado e terem sua entrada
franqueada, localizaram munições pertencentes a armamento de uso
Documento eletrônico VDA47569513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 19/05/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: eaad67bf-aecf-4efb-b46b-e4965b9548bb

restrito, sendo constatado, assim, o flagrante delito, razão pela qual o
paciente foi detido. Frise-se, repito, que os agentes apenas
ingressaram no domicílio após anuência expressa do paciente, fato
esse confirmado pelo próprio em depoimento prestado na Delegacia
(página 22). Dessa forma, fica devidamente afastada a hipótese de
violação de domicílio e eventual desrespeito às garantias
constitucionais. Passo, então, à análise da revogação da custódia
preventiva.
Diante das circunstâncias expostas, preservado sempre o
princípio da presunção de inocência, denota que o paciente
está seriamente envolvido em fatos gravíssimos (posse ilegal de
munições de uso restrito). A decretação da prisão cautelar, em
tais condições, deve ser preservada, não caracterizando
constrangimento algum. É perfeitamente razoável a prisão
preventiva para garantia da ordem pública. Não há mesmo
razão para a revogação da custódia, porque clara a
necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pela
ação examinada. A ordem pública é ofendida quando a
conduta do agente provoca algum impacto na sociedade,
lesando valores significativamente importantes. No caso, o
paciente foi detido em posse de mais de uma centena de
munições utilizadas em armamento de uso restrito. Por certo
as munições tinham uma destinação de uso em armamento.
Ademais, conforme já consignado na decisão liminar, após
consulta à Certidão de Distribuições Criminais (páginas 184
/189 dos autos de origem), verifica-se que o paciente é
reincidente ostentando condenações por tráfico privilegiado e
por crime de posse/porte de arma de fogo de uso restrito,
indicando
possível
reincidência
específica.
Essas
circunstâncias revelam indícios claros de autoria por parte do
paciente e a impossibilidade de ele aguardar em liberdade o
Esse quadro revela que ele
julgamento da imputação inicial.
aposta na impunidade. De mais a mais, ressalte-se que a Lei n.o
12.403/11, ainda que de forma excepcional, prevê a possibilidade da
decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos com o máximo
de pena privativa de liberdade superior a 4 anos, o que engloba o
crime em questão. Portanto, considerando-se que a situação
processual do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo
razoável a concessão de outra medida cautelar em seu favor. Aliás,
medida diversa da prisão seria claramente insuficiente e poderá gerar
sentimento de impunidade. Não se vislumbra, ademais, vício formal
na decisão.

Como já consignado, a decretação da prisão preventiva está
suficientemente fundamentada, tendo as instâncias ordinárias destacado a
gravidade concreta dos fatos, evidenciada a partir das circunstâncias da
prática delitiva, envolvendo a apreensão mais de uma centena de munições
utilizadas em armamento de uso restrito.
Ademais, foi pontuado que o paciente é reincidente ostentando
condenações por tráfico privilegiado e por crime de posse/porte de arma
de fogo de uso restrito. Tais elementos evidenciam a necessidade da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA47569513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 19/05/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: eaad67bf-aecf-4efb-b46b-e4965b9548bb

Ilustrativamente:

GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO
A
MEDIANTE FRAUDE, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE
CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS
OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
1. A gravidade concreta da conduta, cuja periculosidade é
evidenciada na alta reprovabilidade do modus operandi
empregado, é fundamento idôneo à decretação e manutenção
da custódia preventiva, como garantia da ordem pública.
2. "[N]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva
com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade
de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de
organização criminosa para assegurar a ordem pública" (STF, AgRg no
HC n. 144.284, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe
de 27/8/2018.)
3. Se presentes os requisitos ensejadores da custódia preventiva,
condições
pessoais
favoráveis
-
como
primariedade,
bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não são aptas a
desconstitui-la.
4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para
resguardar a ordem pública.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 185.427/DF,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023,
grifamos).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. APREENSÃO
DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS, MUNIÇÕES E MATERIAL
. NECESSIDADE DE
DO TRÁFICO
RESGUARDAR A ORDEM
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
PÚBLICA.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa
garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade
apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do
STF e STJ.
3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em
razão
da
periculosidade
do
agravante,
evidenciada
pelas
circunstâncias concretadas colhidas no momento da prisão,
notadamente pela apreensão de 501,904 kg de maconha, 1,054 kg de
Documento eletrônico VDA47569513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 19/05/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: eaad67bf-aecf-4efb-b46b-e4965b9548bb

cocaína, 30 munições, balanças e prensa hidráulica, que eram
transportados em um veículo clonado. Necessidade de resguardar a
ordem pública. Julgados do STJ.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 989.706/MS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 1/4/2025, DJEN de 11/4/2025, grifamos)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante por tráfico
de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.
2. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de 92
comprimidos de ecstasy, 2.208 gramas de maconha, 25 gramas de
cocaína, além de uma espingarda calibre 12 com 17 munições do
mesmo calibre, um revólver calibre .38 com munições intactas, e uma
espingarda 32 sem munição.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus,
destacando a gravidade concreta dos delitos e a elevada quantidade
de drogas apreendidas, além de armas e munições.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do agravante é justificada pela presença dos requisitos do art. 312 do
CPP.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do
crime e na elevada quantidade de drogas apreendidas, justificando a
necessidade de acautelar a ordem pública.
6. A quantidade dos entorpecentes apreendidos e a apreensão
de material bélico evidenciam a maior reprovabilidade do fato,
servindo de fundamento para a prisão preventiva.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é
inviável, diante da gravidade concreta das condutas.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade e a diversidade dos
entorpecentes apreendidos, aliados à apreensão de armas e
munições, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem
pública.
2.Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a
prisão encontra fundamento na gravidade concreta da conduta".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711.616/SP, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022;
STJ, AgRg no HC 862.104/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em 27/11/2023. (AgRg no HC n. 984.432/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/4
/2025, DJEN de 14/4/2025, grifamos)

Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade
da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de
Documento eletrônico VDA47569513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 19/05/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: eaad67bf-aecf-4efb-b46b-e4965b9548bb

medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código
de Processo Penal.
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais,
fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve
esse ato ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47569513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 19/05/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: eaad67bf-aecf-4efb-b46b-e4965b9548bb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 963.022 / SP
Número Registro: 2024/0444356-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001867420248260626 21006282024 23042806720248260000
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TAINA SUILA DA SILVA ARANTES TORRES
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE ESCOBAR LOCATELLI FONSECA - SP331553
TAINÁ SUILA DA SILVA - SP375399
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROBSON JONATHAN LIMA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBSON JONATHAN LIMA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE ESCOBAR LOCATELLI FONSECA - SP331553
TAINÁ SUILA DA SILVA - SP375399
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA47751753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:30:57
Código de Controle do Documento: 77b68d9b-33d7-4b0d-8c2d-6031b805dc7f

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:30:57
Código de Controle do Documento: 77b68d9b-33d7-4b0d-8c2d-6031b805dc7f